Tribunal: TJDFT
Processo: 0735569-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Fátima Rafael Órgão: 3a Turma Cível Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Processo No: 0735569-22.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: SALAH EDDIN NASER, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SALAH EDDIN NASER DESPACHO Tendo em vista que ambos os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração (Id. 12222959 e Id. 12285144), conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora